Tribunal: TJES
Processo: 5017513-87.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017513-87.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JALDIR RODRIGUES MOREIRA
RECORRIDO: BERNARDINO RODRIGUES DE FREITAS e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO NO PRAZO RECURSAL. PEDIDO FORMULADO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RECURSO DESPROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora Recorrente, em face de sentença (id. 7275036) que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, em razão da petição de id. 7274976 e da certidão de id. 7274978.

(2). Inicialmente, observa-se que, intimado da sentença, o Recorrente apresentou apenas a petição de id. 7275038, que não pode ser recebida como recurso inominado. Assim, entendo que o recorrente, antes de requerer a nomeação de advogado dativo ou defensor público, deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, o que inviabiliza o provimento dos pedidos recursais.

(3). Não bastasse, a própria pretensão deduzida, de receber o valor relativo às peças automotivas ou o motor revisado e com garantia de funcionamento, não encontra guarida no acordo firmado pelo Recorrente. Não há como, em fase de cumprimento de sentença, exigir do devedor prestação diversa daquela pactuada em acordo homologado pelo juízo de primeira instância.

(4). Por fim, o juízo de primeira instância assegurou, em um primeiro momento, o cumprimento do acordo, determinando a busca e apreensão das peças no local em que se encontravam. Todavia, o recorrente informou ao oficial de justiça (id. 7274978) que não tinha interesse nos bens.

(5). Desta forma, diante do desinteresse do recorrente no cumprimento do acordo, e considerando-se a impossibilidade de se obrigar os réus a prestação diversa, deve ser mantida a sentença recorrida por seus próprios termos (art. 46 da Lei 9099/96).

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)